Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REALIZAR MANOBRA ILÍCITA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB: CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. MANTIDO O CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB) e do crime de realização de manobra ilícita (art. 308, caput, do CTB), ambos agravados por conduzir o veículo sem habilitação (art. 298, III, do CTB), por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelos depoimentos harmônicos dos policiais em juízo, bem como do teste do etilômetro que apurou resultado superior ao limite legal estabelecido, a condenação é medida que se impõe.
2. Embora não conste nos autos documento acerca da ausência de carteira de habilitação ou permissão para dirigir veículo em nome do réu, os depoimentos policiais foram uníssonos quanto a essa circunstância, tanto em fase judicial quanto na fase inquisitorial. Assim, mantida a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB.
3. A realização do teste do etilômetro de forma espontânea pelo acusado, por si só, não enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que o seu estado de embriaguez era visível e foi igualmente comprovado pelo depoimento judicial dos policiais.
4. Considerando que os crimes praticados pelo réu, embora cometidos no mesmo contexto fático, configuram condutas distintas e resultantes de desígnios autônomos, mostra-se correta a aplicação da regra do concurso material de crime.
5.Recurso conhecido e desprovido.